Tribunal: TJMT
Processo: 0034938-90.2015.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0034938-90.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Pensão por Morte (Art. 74/9), Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ODETH MARIA PEREIRA DE ARAUJO - CPF: 006.734.771-18 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ELIS MARINA DIAS PINTO - CPF: 009.818.571-32 (ADVOGADO), ODETH MARIA PEREIRA DE ARAUJO - CPF: 006.734.771-18 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), V. A. P. M. (EMBARGADO), ELIEL ALVES DE SOUZA - CPF: 419.331.172-49 (ADVOGADO), MARILIA DIAS TAVARES DE MELO - CPF: 022.958.121-86 (ADVOGADO), JONES SOUZA VELHO - CPF: 635.650.480-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU EM PARTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO. SUICÍDIO DE DETENTO.
OMISSÕES CONFIGURADAS
. 1) INAPLICABILIDADE DO “RE 841526-STF” – RESPONSABILIDADE DO ESTADO RECONHECIDA EM OUTRA AÇÃO JUDICIAL. 2) AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO PEDIDO DE PENSÃO MENSAL - SANADA 3) INDICES DE CORREÇÃO – TEMA 810/STF. -
COMPLEMENTAÇÃO DO VOTO SEM ALTERAR A CONCLUSAO FINAL
– EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

A interposição de embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

1.

Como já reconhecido judicialmente, há indícios de que pode ter ocorrido homicídio
ou
suicídio decorrente de “pressão” imposta por outros detentos, fato que por si só descaracteriza a tese suscitada nos embargos de declaração (“RE 841526-STF”).

2.

“Reconhecida a responsabilidade do Estado pela morte do genitor, têm os filhos direito ao recebimento de pensão mensal calculada sobre 2/3 (dois terços) da remuneração da vítima, desde a data do óbito até o momento em que completarem 25 (vinte e cinco) anos de idade
. 2. Em se tratando de família de baixa renda, é devido o pagamento ainda que o de cujus não exerça atividade remunerada, porquanto presume-se a ajuda mútua entre os parentes. Essa solução se impõe especialmente no caso dos descendentes órfãos. 3. Ausente parâmetro para a fixação dos ganhos do falecido, deve o pensionamento tomar por parâmetro o valor do salário mínimo. Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento”.
(STJ - AgInt no REsp 1603756/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 12/12/2018).

3.

Os índices de juros e correção monetária deverão obedecer ao disposto no RE 870.947 (Tema 810) e no REsp n.º 1.495.146/MG (Tema 905), com suas eventuais modulações de efeitos.

4.

Constatada a omissão deve haver a complementação do voto, contudo, no caso em questão, não houve alteração da conclusão final.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ESTADO DE MATO GROSSO (ID Num.47838979)
contra acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, que, nos autos do Recurso de Apelação apresentado pelo ora Embargante, à unanimidade, desproveu o apelo, restando, assim, ementado (ID Num.45486492):

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL – SUICÍDIO DE DETENTO APÓS SER RECOLHIDO AO ESTABELECIMENTO PRISIONAL – OMISSÃO CONFIGURADA – DEVER DE VIGILÂNCIA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO – ARTIGO 37, §6º DA CF – VERBA INDENIZATÓRIA ADEQUADA – PENSÃO FIXADA EM 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO – LIMITE DE 25 ANOS DO FILHO MENOR – PENSIONAMENTO DEVIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1-Em regra geral, a responsabilidade civil do Estado é objetiva, bastando para a sua configuração a comprovação do dano, do fato administrativo e do nexo de causalidade entre eles, não afastando a objetividade a responsabilidade decorrente de omissão in vigilando. 2-Se restou incontroverso que o detento morreu sob a vigilância do Estado, demonstrado o dano, bem como o fato administrativo e o nexo de causalidade, referindo-se à conduta omissiva do Estado que deixou de exercer vigilância do preso sob sua custódia, impõe a sua condenação.”

Nas razões recursais, o Embargante sustenta que o acórdão é omisso pois deixou de observar entendimento do STF, no sentido de que “
o suicídio é ato completamente repentino e imprevisível
” e rompe o nexo causal pois “
não se comprovou que a morte do detento poderia ter sido evitada pelo ente estatal
”.

Alega ainda omissão quanto a alegação de ausência de prova de que o falecido contribuía ao sustento do filho, assim como quanto ao índice de correção monetária.

Ao fim, requer aplicação de feitos infringentes para que seja afastada a responsabilidade estatal, ou, afastada a condenação ao pagamento de pensão mensal, e correção monetária fixada nos termos do TEMA 810/STF.

Conforme certificado ao ID Num.51137483, decorreu o prazo legal sem apresentação de contrarrazões pela parte embargada.

É o relatório.

Gilberto Lopes Bussiki

Juiz de Direito Convocado - Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração regem-se pelo disposto no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

É cediço que a omissão a justificar a interposição de embargos declaratórios caracteriza-se pela ausência de manifestação do juízo sobre determinada matéria tratada no recurso.

Assiste parcial razão ao embargante, quanto ao pedido de complementação do acordão, o que passa a ser feito.

- OMISSÃO QUANTO À NÃO OBSERVÂNCIA AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO RE 841526, REL. MIN. LUIZ FUX, JULGADO EM 30.03.2016, DECIDIDO SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL:

Sobre a responsabilidade civil em caso de morte de detento, os Ministros do Supremo Tribunal Federal fixaram, no RE 841526/RS, em sede de
repercussão geral
, a tese de que "
em caso de inobservância de seu dever específico de proteção previsto no art. 5º, inciso XLIX, da CF/88, o Estado é responsável pela morte de detento
".

Confira-se ementa do julgado:

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR MORTE DE DETENTO.

ARTIGOS 5º, XLIX, E 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
. 1
. A

responsabilidade civil estatal, segundo a Constituição Federal de 1988, em

seu artigo 37, § 6º, subsume-se à teoria do risco administrativo, tanto para

as condutas estatais comissivas quanto paras as omissivas, posto rejeitada

a teoria do risco integral. 2. A omissão do Estado reclama nexo de

causalidade em relação ao dano sofrido pela vítima nos casos em que o

Poder Público ostenta o dever legal e a efetiva possibilidade de agir para

impedir o resultado danoso. 3. É dever do Estado e direito subjetivo do

preso que a execução da pena se dê de forma humanizada, garantindo-se

os direitos fundamentais do detento, e o de ter preservada a sua

incolumidade física e moral (artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal).

4. O dever constitucional de proteção ao detento somente se considera

violado quando possível a atuação estatal no sentido de garantir os seus

direitos fundamentais, pressuposto inafastável para a configuração da

responsabilidade civil objetiva estatal, na forma do artigo 37, § 6º, da

Constituição Federal.
5. Ad impossibilia nemo tenetur, por isso que
nos casos em que não é possível ao Estado agir para evitar a morte do detento (que ocorreria mesmo que o preso estivesse em liberdade), rompe-se o nexo de causalidade, afastando-se a responsabilidade do Poder Público, sob pena de adotar-se contra legem e a opinio doctorum a teoria do risco integral, ao arrepio do texto constitucional
. 6. A morte do detento pode ocorrer por várias causas, como, v. g., homicídio, suicídio, acidente ou morte natural, sendo que nem sempre será possível ao Estado evitá-la, por mais que adote as precauções exigíveis. 7. A responsabilidade civil estatal resta conjurada nas hipóteses em que o Poder Público comprova causa impeditiva da sua atuação protetiva do detento, rompendo o nexo de causalidade da sua omissão com o resultado danoso.
8.

Repercussão geral constitucional que assenta a tese de que: em caso de

inobservância do seu dever específico de proteção previsto no artigo 5º,

inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte do

detento.
9. In casu, o tribunal a quo assentou que inocorreu a comprovação do suicídio do detento, nem outra causa capaz de romper o nexo de causalidade da sua omissão com o óbito ocorrido, restando escorreita a decisão impositiva de responsabilidade civil estatal. 10. Recurso extraordinário DESPROVIDO.
(RE 841526, Relator (a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 30/03/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-159 DIVULG 29-07-2016 PUBLIC 01-08-2016) Destaquei.

No caso dos autos, não há nada que afaste a responsabilidade do ente público, primeiro porque a vítima estava sob sua custodia em prisão provisória, e segundo porque consta inserido neste processo
SENTENÇA proferida nos autos n° 3508/2005, código 217127 (ID Num. 1973606), no qual figura como autora JOANA CRISMANCIO MENDES, mãe da vítima VALDAIR ANGELO MENDES (pai do autor desta ação), em face do ESTADO DE MATO GROSSO, consignando que:

“
Ressai dos autos que a vítima foi encontrada morta no interior da cela em que ocupava, de forma a evidenciar, num primeiro momento, a ocorrência de um suicídio, no entanto,
em analise aos documentos acostados, em especial o relatório preliminar emitido pela delegada de polícia, podemos concluir que existe fortes indícios de homicídio
.

Vejamos um trecho do relatório:

“segundo os agentes prisionais de plantão (...) foram informados (...) que a vítima teria cometido “suicídio”. No entanto, analisando as circunstancias,
há indícios de simulação de suicídio, visto que fora, encontradas escoriações na perna da vítima, indicando autodefesa e ainda seus dedos dos pés não tocavam o chão
”
.

(
...)

In casu, como apresentado nos autos,
as provas indicam que a vítima foi morta
por que poderia delatar um plano de fuga dos detentos, assim,
os agentes encarregados da vigilância do detento contribuíram decisivamente para a morte da vítima, seja por suicídio provocado pela tensão a que foi exposto, seja por homicídio praticado pelos próprios detentos
.

Nesse ponto, convém destacar que a não-identificação da autoria, também não afasta a responsabilidade civil do Estado pelo acontecimento.”
Destaquei
.

Tal informação foi confirmada na seara recursal, segundo consta na consulta pública disponível no sítio do TJ/MT (
https://www.tjmt.jus.br/
), no VOTO de APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO de n° 43632/2010, de relatoria da DRA. VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, o qual confirma responsabilidade do ente público pela morte do detento sob sua vigilância, e impõe o dever do ESTADO em reparar o dano causado.

Portanto, como já reconhecido judicialmente, há indícios de que pode ter ocorrido homicídio
ou
suicídio decorrente de “pressão” imposta por outros detentos, fato que por si só descaracteriza a tese suscitada nos embargos de declaração.

- DA OMISSÃO QUANTO À ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE O FALECIDO CONTRIBUÍA PARA O SUSTENTO DO FILHO:

Quanto ao dano material – pensão mensal, o fato da parte autora ser menor de idade quando da morte do pai faz com que a dependência econômica seja presumida, independente do falecido exercer ou não atividade remuneratória quando em vida.

Nos termos do artigo 948, inciso II, do Código Civil é devida a prestação de alimentos, pois reconhecida a responsabilidade do Estado, e consoante a falta de prova dos rendimentos da vítima, o valor fixado no percentual 2/3 de um salário mínimo até a data em que a parte dependente completar 25 (vinte e cinco) anos, encontra-se em conformidade com direcionamento da jurisprudência pátria.

A propósito:

“
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL.
MORTE DO GENITOR DA AUTORA
POR ELETROCUSSÃO,
QUANDO CUSTODIADO EM PRESÍDIO ESTADUAL
E EM SERVIÇO INTERNO.
PENSIONAMENTO DE FILHO MENOR. IDADE DE 25 ANOS
. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA, NOS MOLDES LEGAIS E REGIMENTAIS. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. (...). III.
Na forma da jurisprudência do STJ, em matéria de responsabilidade civil, relativamente ao filho menor, "no que se refere ao termo final da pensão, a jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que deve ocorrer na data em que o filho da vítima completa 25 (vinte e cinco) anos de idade
" (STJ, AgRg no AREsp 113612/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, DJe de 06/06/2017). Em igual sentido: STJ, AgRg no AREsp 569.117/PA, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 03/12/2014; AgRg no Ag 1.419.899/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 24/09/2012. IV. (...) (AgInt no REsp 1600692/PB, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 24/08/2017). ADMINISTRATIVO.
RESPONSABILIDADE DO ESTADO. MORTE DE DETENTO. DANOS MATERIAIS. FILHO. PENSIONAMENTO. COMPROVAÇÃO DO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE REMUNERADA DA VÍTIMA. FAMÍLIA DE BAIXA RENDA. DESNECESSIDADE. 1. Reconhecida a responsabilidade do Estado pela morte do genitor, têm os filhos direito ao recebimento de pensão mensal calculada sobre 2/3 (dois terços) da remuneração da vítima, desde a data do óbito até o momento em que completarem 25 (vinte e cinco) anos de idade
. 2. Em se tratando de família de baixa renda, é devido o pagamento ainda que o de cujus não exerça atividade remunerada, porquanto presume-se a ajuda mútua entre os parentes. Essa solução se impõe especialmente no caso dos descendentes órfãos. 3. Ausente parâmetro para a fixação dos ganhos do falecido, deve o pensionamento tomar por parâmetro o valor do salário mínimo. Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento”.
(STJ - AgInt no REsp 1603756/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 12/12/2018).

Destaquei.

“APELAÇÕES CÍVEIS – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
MORTE DE PRESO POR OUTROS DETENTOS
- TRAUMATISMO CRÂNIO-ENCEFÁLICO – VIOLAÇÃO À INTEGRIDADE FÍSICA E MORAL
– RESPONSABILIDADE DO ESTADO
- DANO MORAL – CONFIGURADO –
PENSIONAMENTO MENSAL – FILHO MENOR DE IDADE – DEPENDÊNCIA ECÔNOMICA PRESUMIDA – VALOR DEVIDO ATÉ A DATA QUE O FILHO DA VÍTIMA VIER A COMPLETAR 25 ANOS – FIXAÇÃO DO VALOR DA PENSÃO EM 2/3 DO SALÁRIO ANTE A NÃO COMPROVAÇÃO ACERCA DOS RENDIMENTOS DA VÍTIMA
- DANO MORAL – MAJORAÇÃO - OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – CORREÇÃO MONETÁRIA - APLICAÇÃO DO TEMA 810 DO STF QUE DISPÕE SOBRE CONSECTÁRIOS LEGAIS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA CONDENATÓRIA - MANUTENÇÃO DO PERCENTUAL ARBITRADO- PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – PRIMEIRO APELO PARCIALMENTE PROVIDO- RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO DESPROVIDO. (...). O
Superior Tribunal de Justiça já firmou posicionamento no sentido de que a dependência econômica dos filhos menores em relação aos pais é presumida, dispensando a produção de qualquer outro meio de prova. Encontra-se sedimentado, de igual modo, na Corte Cidadã, que o pensionamento ao filho menor de idade deve ir até quando este completar 25 (vinte e cinco) anos. À míngua de comprovação acerca dos rendimentos da vítima a pensão mensal deve ser paga no importe de 2/3 do salário mínimo vigente
. (...).”
(TJMT - N.U 1006640-83.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/03/2020, Publicado no DJE 13/03/2020) Destaquei.

Assim, a manutenção da condenação ao pagamento de pensão mensal é medida que se impõe.

- DA OMISSÃO QUANTO AO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA:

Os índices de juros e correção monetária deverão obedecer ao disposto no RE 870.947 (Tema 810) e no REsp n.º 1.495.146/MG (Tema 905), com suas eventuais modulações de efeitos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
para suprir as omissões, conforme exposição acima, complementando o voto, mas mantendo o não provimento do apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2021